Tribunal: TJDFT
Processo: 0722387-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Receptação de veículo e exibição de documentos falsos. Existem fatos que as pessoas não podem alegar desconhecimentos. São àqueles que a atenção ordinária já desperta, no mínimo uma suspeita, como é a hipótese da compra de um veículo em feira e de uma pessoa que somente forneceu o telefone, e não mais atende; quando todos sabem dos registros públicos relativos a veículos e da expedição de documentos obrigatórios para o tráfego e transferências de propriedades, todos controlados e expedidos pelo Estado.
2. A incidência do delito de uso de documento público falso se dá com a simples realização da conduta de usar documento que o agente sabe ser falso.
3. Negado provimento ao recurso do réu.